Tribunal: TJBA
Processo: 0502483-03.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502483-03.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO RIBEIRO BATISTA

APELADO: POSTO SANTA RITA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. USUCAPIÃO SUSCITADO COMO MATÉRIA DE DEFESA.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ.
LAPSO
TEMPORAL
DE CERCA DE 4
0
ANOS ENTRE A DATA DA
OCUPAÇÃO INICIAL
DO
IMÓVEL
E A SOLICITAÇÃO DE RETOMADA DO BEM. POSSE
CONTINUADA,
MANSA, PACÍFICA
E
COM
ANIMUS DOMINI
EVIDENCIADA
.

AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO
EM TEMPO HÁBIL PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA
. COMODATO VERBAL
OU ESBULHO POSSESSÓRIO
.
NÃO COMPROVAÇÃO.
ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA.
PROVA TESTEMUNHAL
E DOCUMENTAL
QUE CORROBORA A AQUISIÇÃO PRIMÁRIA DA PROPRIEDADE
PELOS APELANTES/RÉUS/
USUCAPIENTES
.
REVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0502483-03.2017.8.05.0141
,
em que é apelante
ROBSON SANTOS DA SILVA E OUTRO

e
apelado POSTO SANTA RITA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

DAR
PROVIMENTO AO APELO DA PARTE
RÉ
,
nos termos do voto condutor.